Tribunal: TJDFT
Processo: 0744721-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. LIMITES. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar qual é o termo inicial para a correção monetária do valor a ser partilhado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve estar respaldado nos comandos do título executivo judicial, que tem força de lei entre as partes litigantes nos termos do art. 503, caput, do Código de Processo Civil.
4. O estrito cumprimento do que foi decidido no título executivo judicial resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A modificação do termo inicial para a incidência da correção monetária em desconformidade com o que foi estabelecido em decisão judicial transitada em julgado constitui ofensa à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 503, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.